Tribunal: STF
Processo: HC 217383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.6.2022 por Natália Mantelato do Nascimento, advogada, em benefício de Ana Caroline da Silva Maciel, contra decisão pela qual o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu, em 8.6.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 746.909:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de ANA CAROLINE DA SILVA MACIEL, contra acórdão proferido eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que a ora paciente, após o julgamento do recurso de apelação, teve a prisão domiciliar revogada.



    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de a ora paciente possuir filhos menores de 12 anos de idade.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP) às gestantes, puérperas e mães com filhos menores de 12 anos de idade, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.



    No caso em tela, houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, o indeferimento da mencionada substituição, porquanto a paciente não se encontra presa provisoriamente mas sim em cumprimento de pena, tendo em vista condenação definitiva. Portanto, se constata, nos limites da cognição in limine, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.



    Indefiro, pois, o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau e a autoridade coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, abra-se vista ao d. Ministério Público Federal”.



    2. A impetrante alega ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que a paciente teria direito à manutenção da prisão domiciliar imposta no curso do processo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença pela qual condenada pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa.



    Assinala que a determinação da prisão da paciente para o cumprimento definitivo da pena, sendo revogada a prisão domiciliar concedida como medida cautelar diversa no curso do processo, “acarretará grandes prejuízos, principalmente no que envolve o pequeno Davi Lucca, filho da paciente, que ainda é um bebê e precisa dos cuidados de sua mãe”, e contrariaria o decidido neste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641.



    Alega ser a paciente “pessoa honesta e de família por demais humilde e tradicional da cidade em que vive, é trabalhadora, exercendo atividade laborativa como costureira na cidade de Magda/SP, pessoa que nunca teve qualquer passagem pelo judiciário, uma jovem, e além disto, que possui um bebê de aproximadamente 2 (dois) anos, que nasceu em 01 de agosto de 2020, na comarca de Nhandeara/SP.



    (…) estamos aqui falando de um jovem, de 19 (dezenove) anos, que sequer praticou um crime, pois nunca teve envolvimento nenhum com a justiça e que do dia pra noite, ficou desamparada restando apenas seu filho como alicerce, já que todos os seus familiares foram presos e continuam recolhidos em estabelecimento prisional. 



    Ana Caroline, vive na cidade de Magda, e conforme consta na declaração em anexo nestes autos, a paciente se encontra trabalhando como costureira em uma fábrica de confecção na cidade de Magda, no período de segunda à sexta, das 7h às 17h.



    Sendo assim, para que a paciente possa trabalhar, ela tem que deixar seu filho em uma creche municipal em Magda/SP, pois não tem ninguém para cuidá-lo, bem como não tem ninguém para ajudá-los financeiramente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja revogada determinado pedido de CONVERSÃO DE PRISÃO EM REGIME FECHADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NA PACIENTE ANA CAROLINE DA SILVA MACIEL, com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal. 



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para serem justificadas o constrangimento ilegal que têm sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência o respectivo CONTRA MANDADO DE PRISÃO, imediatamente” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, no curso da ação penal contra a paciente na origem, foi concedida a prisão domiciliar, como medida alternativa à prisão cautelar. Proferida a sentença, ela foi condenada pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, sendo mantida a prisão domiciliar como substituição da prisão cautelar.



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a sentença condenatória. Esse acórdão transitou em julgado, baixando os autos à origem em 15.6.2022, para a execução definitiva da pena imposta à paciente em regime inicial fechado, sendo revogada a prisão domiciliar, por se tratar de título condenatório definitivo.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a prisão da paciente para o cumprimento definitivo da pena imposta, o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assentou, quanto ao pedido de substituição da prisão em regime fechado da paciente por domiciliar, ter sido apresentada “devida fundamentação apta a justificar, em princípio, o indeferimento da mencionada substituição, porquanto a paciente não se encontra presa provisoriamente mas sim em cumprimento de pena, tendo em vista condenação definitiva”.



    Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.7.2020).



    Para rever a decisão objeto da presente impetração seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, especialmente quanto à alegação de haver, na espécie, situação excepcional autorizadora de superação do quadro jurídico-processual relativo à execução definitiva da pena. Para tanto não não se presta o habeas corpus.



    Nada impede que a defesa da paciente submeta ao juiz competente, no curso da execução definitiva da pena imposta, eventual pedido de concessão de prisão domiciliar. Para tanto, haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.



    6. Ademais, deve ser observado que a decisão liminar e precária do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora